Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Conforme ofício da vara de origem, verifica-se que foi proferida sentença no dia 19/05/2020, em que o processo foi extinto sem resolução do mérito. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105